Tribunal: CARF
Processo: 10315.001247/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.001247/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA GORETE COUTO BEM MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 18/09/2008
MULTA PELO NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL.
Às entidades, pessoas e empresas que deixarem de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa, nos termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte, devidamente identificada nos autos, foi lavrado Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 04/07, para cobrança de Multa
Regulamentar no valor de R$ 538,93.
De acordo com o quadro de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração, fls. 04/07, a cobrança da multa regulamentar decorreu da seguinte infração:
001 - MULTAS DE VALOR FIXO
NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.001247/2008-19
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001247/2008-19

Multa regulamentar pelo não atendimento, no prazo marcado, a intimação fiscal feita
através de Termo de Inicio de Diligência Fiscal lavrado em 27/06/2008, com base no
Mandado de Procedimento Fiscal n ° 03.1.02.00-2008-00134-4, visando o fornecimento
de informações acerca do motivo de o contribuinte intimado ter recebido cheque(s) do
Banco Industrial e Comercial S A (BICBANCO) emitido(s) por RAMON SILVA
PINHEIRO, CPF n ° 683.890.603-10, conforme identificação feita no referido termo,
do qual o contribuinte diligenciado tomou ciência por via postal com Aviso de
Recebimento (AR) em 16/07/2008.
Além disso, fica o contribuinte cientificado de que a lavratura desta multa não
prejudica a continuidade da solicitação para que atenda ao objeto da intimação,
ressaltando que a reincidência pode ensejar a aplicação de multa de maior valor, sem
prejuízo de outras sanções legais que couberem.
Data Valor Multa Regulamentar
18/09/2008 538,93
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência, em 20/09/2008, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento (AR), fl. 08, a contribuinte apresentou, em
09/10/2008, impugnação, documento anexado às fls. 15/17, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
“(...)
Dos fatos;
O nobre Auditor-Fiscal da Receita Federal vem conceder-me apenas 05 dias para que eu
informe minuciosamente o motivo de ter recebido um cheque emitido pelo Sr. Ramon
Silva Pinheiro - CPF - 683.890.603-10, no valor de R$ 2.000,00 com data de
26/06/2004.
Primeiro não dá para lembrar com precisão o fato, haja vista o tempo decorrido de mais
de 04 - quatro - anos, segundo não há nenhum impedimento legal de receber do Senhor
Ramon Silva Pinheiro - CPF - 683.890.603-10, um cheque seu ou de um terceiro que à
época possuísse o seu cheque, até porque qualquer rendimento está declarado em
minhas declarações de imposto de renda.
Do Direito;
CONSIDERANDO que no sitio da Secretaria da Receita Federal
WWW.receita.fazenda.gov.br , mais precisamente no campo Ementários - Pesquisa
Ementário de Processos de Consulta da Receita Federal - vemos que com fundamento
nas Soluções de Consultas no. 37 da COSIT, de 28 de Agosto de 2008 e 46 da COSIT,
de 26 de Setembro de 2008 o respectivo auto de infração é totalmente improcedente.
Em contato com o Senhor Sr. Ramon Silva Pinheiro, ele falou-me que estava sendo
fiscalizado e ai não sei por que, o nobre fiscal estendeu à respectiva fiscaliza para mim,
já que as respectivas Soluções de Consultas restringem a fiscalização ao sujeito passivo
sob procedimento de fiscalização autorizado mediante MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal e, além disso, determina um valor especifico bem superior ao
cheque que eu recebi.
Portanto, o lançamento é totalmente improcedente e deve ser extinto sem análise de
mérito.
(...)”.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001247/2008-19

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – Multa Regulamentar, relativo à infração de não atendimento à intimação fiscal.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo, fl. 01, em síntese, que:
· No Termo de Intimação, foi concedido apenas 5 dias para esclarecimentos sobre o
cheque emitido pelo Sr. Ramon Silva Pinheiro, no valor de R$ 2.000,00;
· Como já havia se passado 04 anos não lembra do fato com detalhes, e não existe
impedimento de a contribuinte ter recebido cheque do Sr. Ramon ou qualquer outra
pessoa;
· De acordo com as Soluções de Consultas da COSIT no 37 de 28/08/2008 e no 46 de
26/09/2008, o respectivo Auto é totalmente improcedente;
· Pois as referidas Soluções de Consultas restringem a fiscalização ao sujeito passivo
sob procedimento de fiscalização autorizado mediante MPF, e, além disso, determina
um valor específico bem superior ao cheque que ela recebeu.
As obrigações acessórias, de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), art. 113,
decorrem da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
O Decreto no 3.000/1999, dispõe em seu artigo 968:
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais
que couberem (Decreto-Lei No 2.303, de 1986, art. 9o, Lei No 8.383, de 1991, art. 3o,
inciso I, e Lei No 9.249, de 1995, art. 30).
O embasamento legal - artigo 968 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000 (RIR/99) - tem por uma das matrizes legais o artigo 9o do Decreto-lei
no 2.303/86. Por sua vez, esse artigo reporta-se ao artigo 2o do Decreto-lei no 1.718/79
para elencar quais as entidades, pessoas e empresas que seriam o alvo da obrigação de
fornecer informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
O art. 9o do Decreto-lei no 2.303/1986, matriz legal da penalidade em questão,
determina, in verbis:
Art. 9o Às entidades, pessoas e empresas mencionadas no artigo 2o do Decreto-lei no
1.718, de 27 de novembro de 1979, que deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as
informações ou esclarecimentos solicitados pelas repartições da Secretaria da Receita
Federal será aplicada multa de Cz$ 10.000,00 (dez mil cruzados) a Cz$ 50.000,00
(cinqüenta mil cruzados), sem prejuízo de outras sanções legais que couberem. (grifei)
O referido art. 2o do Decreto-lei no 1.718/1979, por sua vez, dispõe, in verbis:
Art. 2o - Continuam obrigados a auxiliar a fiscalização dos tributos sob administração
do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitados, a prestar informações, os
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001247/2008-19

estabelecimentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, os Tabeliães e Oficiais
de Registro, O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, as Juntas Comerciais ou
as repartições e autoridades que a substituírem, as Bolsas de Valores, as Empresas
Corretoras, as Caixas de Assistência, as Associações e Organizações Sindicais, as
Companhias de Seguros, e demais entidades, pessoas ou empresas que possam, por
qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a mesma fiscalização. (grifei)
Depreende-se, dos dispositivos legais supra-transcritos, que a multa prevista no artigo
968 do RIR/1999 destina-se a terceiros obrigados legalmente a auxiliarem as
autoridades fiscais: entidades, pessoas e empresas mencionadas no art. 2o do Decreto-lei
no 1.718/79, que deixarem de prestar as informações de interesse da fiscalização, não
sendo aplicável ao próprio contribuinte sob ação fiscal, que se submete a outras
penalidades específicas previstas na legislação.
Conforme se verifica dos autos, à fl. 11, a impugnante fora intimada, em razão de
Diligencia Fiscal, a apresentar informações de interesse do órgão, a respeito do
recebimento do cheque emitido pelo Sr. Ramon Silva Pinheiro; entretanto, não as
apresentou no prazo estipulado.
Cumpre esclarecer que o lançamento em questão reporta-se ao não atendimento à
intimação datada de 27/06/2008, constante à fl. 11.
Desse modo, estando o lançamento de acordo com a legislação pertinente, não merece
reparo o feito fiscal.
Quanto à citada Sumula do CARF1, verifica-se que não é aplicável ao caso
vertente, eis que versa apenas sobre o tratamento tributário dos depósitos bancários objeto de
fiscalização, não impedindo a exigência de informações a terceiros.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.709 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.001247/2008-19

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital